Tribunal: TJDFT
Processo: 0721062-79.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA HOMOLGATÓRIA. SEM IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO INCABÍVEL. LEI 9099/95 E REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARICE MARCELINO DE CASTRO e TEREZINHA CARRILHO RICARDO em face da sentença que homologou o acordo entre as partes. Em seu recurso, alegam que a sentença homologatória deve ser cassada, já que divergente da vontade das partes ao não atender o pedido de suspensão dos autos.
2. No que toca à gratuidade, verifico que as partes já gozam do benefício. Dessa forma, uma vez que não consta nos autos demonstração da alteração da situação financeira das recorrentes, mantenho o benefício.
3. Nos termos dos artigos 41 da Lei 9.099/95 e 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF, o recurso inominado é cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação e laudo arbitral. Dessa forma, não cabe recurso contra sentença homologatória.
4. Além disso, não há irregularidade formal na sentença, que foi proferida em observância ao rito que rege os Juizados Especiais. De fato, a suspensão requerida é incompatível com o rito dos juizados, já que, descumprido o acordo, o retorno da tramitação ocorre por simples petição.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Isento de custas. Condeno as recorrentes ao pagamento de honorários fixados em 20% do valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.